Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-48.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701686-48.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS OLINDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de n. 0728149-13.2021.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que não acolheu a pretensão de retificação da requisição de precatório para constar sua natureza alimentar, nos seguintes termos: [...] Nada a deferir quanto ao petitório de id Num 110154542. Os valores referidos pela parte credora ostentam natureza jurídica indenizatória. Precedentes judiciais: Acórdão 1199275, 07096041120198070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1351959, 07016719320208070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Cumpra-se a decisão precedente [...] Na via do presente agravo de instrumento, o agravante afirma que “a verba decorrente da conversão em pecúnia tem caráter alimentar. Portanto, o lançamento deste crédito como comum reputa erro de procedimento que deve ser corrigido, pois trará dano irreparável ou de difícil reparação para à agravante, na medida em que mesmo já tendo 60+ anos de idade não poderá se beneficiar da superpreferência no pagamento”. Pugna pela antecipação da tutela recursal para “que seja retificado a requisição do precatório considerando como verba de caráter alimentar, por tratar-se de pagamento de licença prêmio em pecúnia não gozada em decorrência de sua aposentadoria”. No mérito, a reforma da decisão atacada e “determinar seja retificado a requisição do precatório considerando como verba de caráter alimentar, por tratar-se de pagamento de licença prêmio em pecúnia não gozada em decorrência de sua aposentadoria”. Preparo recursal – ID 31345494 e ID 31345495. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, embora encontre ressonância na jurisprudência o pedido deduzido pela recorrente, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a retificação do precatório esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ademais, reputar um precatório como sendo de natureza alimentar ou comum possui consequências práticas significativas, porquanto influencia na ordem em que apresentado o precatório para pagamento, havendo preferência para aquele que possui natureza alimentícia, conforme disposto no art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Encontra-se evidenciado, pois, o perigo de dano reverso em desfavor do DF. Nesse cenário, não se verifica a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito